Tribunal: STF
Processo: ARE 1600712
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Magnesita Refratários S.A. e Outro (a/s), em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:
 
“TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. SEBRAE E SALÁRIO-EDUCAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. INOCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO. BASE DE CÁLCULO FOLHA DE SALÁRIO. Contribuição para o Sebrae 1. "A contribuição destinada ao SEBRAE, consoante jurisprudência do STF e também a do STJ, constitui Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CF, art. 149) e, por isso, é exigível de todos aqueles que se sujeitam a Contribuições devidas ao SESC, SESI, SENAC e SENAI, independentemente do porte econômico, porque não vinculada a eventual contraprestação dessas entidades". Precedente do STJ. Salário-educação 2. "É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996" (Súmula 732 do STF), — considerando sua natureza salarial. 3. Não é inconstitucional a lei definir a folha de salário como base de cálculo da contribuição de intervenção no domínio econômico. "A Emenda Constitucional n.° 33/2001, ao incluir o inciso III no § 2° do artigo 149 da Constituição Federal e explicitar determinadas bases de cálculo para as contribuições de intervenção no domínio econômico, não o fez de forma taxativa, não retirando o fundamento de validade das contribuições ao FNDE, INCRA e SEBRAE” (AC 5001591- / 18.2019.4.04.7203, r. Sebastião Ogê Muniz, 2a Turma do TRF4 em 10.09.2019). 4. Apelação das autoras desprovida.” (Apelação Cível 0014087-82.2017.4.01.3400/DF, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. Des. Federal Novély Vilanova, j. 18.11.2019)

Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, II, 150, I, II, 154, I, e 195, §5º, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que haveria majoração de tributo sem lei complementar, além de bitributação e confisco, e que a norma seria materialmente inconstitucional por impor obrigação desproporcional à empresa em razão do risco inerente à atividade desempenhada. Pretendem, assim, a declaração de inconstitucionalidade do §6º do art. 57 da Lei nº 8.213/91, com a consequente restituição dos valores recolhidos.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da constitucionalidade das contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 (Tema nº 325/RG). Tal entendimento se aplica ao FNDE, ao INCRA e ao SEBRAE. Nesse sentido:
 
“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1.O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 2.O emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal “poderão ter alíquotas” demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal. 3.Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001 ".” (RE 603624, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 13-01-2021)
 
Por fim, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
  
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITOS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 460. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA, AO SEBRAE, AO SESI E AO SENAI. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 33/2001. PRECEDENTES. ENCARGO LEGAL DO DECRETO-LEI N. 1.025/1969: QUESTÃO RESOLVIDA COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL E TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VERBAS TRABALHISTAS. NATUREZA JURÍDICA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1539003, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22.4.2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente